Tribunal: TJMT
Processo: 1031370-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031370-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), LML SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 38.824.062/0001-90 (AGRAVADO), PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO), LUCYANE MARQUES LUZ - CPF: 884.363.491-72 (AGRAVADO), PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À FONTE PAGADORA. VERIFICAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO E REMUNERAÇÃO. DILIGÊNCIA INSTRUTÓRIA. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. RELATIVIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira cooperativa contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício à Prefeitura Municipal de Cuiabá para verificação de vínculo empregatício e remuneração da executada, sob o fundamento de ausência de comprovação de que os rendimentos ultrapassariam cinquenta salários-mínimos e de que se trataria de crédito de natureza não alimentar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a expedição de ofício à suposta fonte pagadora da executada, como diligência preparatória de natureza instrutória, objetivando a obtenção de informações sobre eventual vínculo empregatício e remuneração percebida, para subsidiar futura análise acerca da possibilidade de penhora excepcional de verbas salariais.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação no sentido de que a impenhorabilidade de verbas salariais, prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, possui caráter relativo, admitindo-se sua mitigação em situações excepcionais, independentemente da natureza da dívida exequenda ou do valor recebido pelo devedor, desde que preservada a subsistência digna do executado e de sua família.

4. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento paradigmático, reconheceu expressamente a possibilidade de relativização da regra da impenhorabilidade mesmo quando os rendimentos não excedem o limite de cinquenta salários-mínimos, condicionando tal medida à análise concreta do impacto na dignidade do devedor e ao esgotamento de outros meios executórios.

5. O processo de execução rege-se pelo princípio da efetividade, nos termos do artigo 797 do Código de Processo Civil, devendo ser conduzido no interesse do exequente, harmonizado com o princípio da menor onerosidade ao executado, previsto no artigo 805 do mesmo diploma legal.

6. A expedição de ofício à fonte pagadora constitui diligência de natureza meramente preparatória e instrutória, destinada a viabilizar a formação de juízo valorativo fundamentado acerca da situação financeira da executada, não implicando, por si só, em constrição patrimonial ou violação ao mínimo existencial.

7. Existem elementos verossímeis de que a executada ocupa cargo efetivo de médica junto à Administração Pública Municipal, percebendo remuneração que não indica, prima facie, hipossuficiência econômica, o que justifica a realização da diligência para obtenção de informações concretas que subsidiem eventual pedido futuro de penhora excepcional.

8. O indeferimento da medida configura violação aos princípios da efetividade da execução e da busca pela satisfação do crédito, podendo resultar em imunidade fática da executada e no desestímulo ao cumprimento voluntário da obrigação.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:

"É cabível a expedição de ofício à fonte pagadora como diligência instrutória para verificação de vínculo empregatício e remuneração da executada, destinada a subsidiar eventual pedido de penhora excepcional de verbas salariais, nos termos da orientação jurisprudencial consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à relativização da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, desde que preservada a subsistência digna do devedor e de sua família."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 797, 805 e 833, IV e § 2o; CF/1988, art. 1o, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1874222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023; STJ, REsp 1658069/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14.11.2017; STJ, AREsp 2842184/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 05.05.2025; STJ, REsp 2073239/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 28.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se
agravo de instrumento
com pedido de efeito suspensivo, interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 1025765-10.2024.8.11.0041, que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Prefeitura Municipal de Cuiabá para verificação de eventual vínculo empregatício da executada
LUCYANE MARQUES LUZ.

A decisão agravada fundamentou-se na regra da impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, considerando inviável à penhora de valores de natureza alimentar.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que o pedido não visava, de imediato, a penhora de salário, mas apenas a averiguação da existência de vínculo empregatício, como medida preparatória para eventual requerimento futuro. Argumenta que a jurisprudência tem relativizado a impenhorabilidade de verbas salariais, especialmente quando a dívida é decorrente de relação contratual e há pagamentos consideráveis recebidos pela parte devedora.

Alega que, conforme documentos obtidos por meio do Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Cuiabá, a executada possui vínculo com a administração municipal, recebendo remuneração bruta significativa, que alcançou de R$ 13.646,42 em junho de 2025. Defende que eventual penhora de 30% dos rendimentos da executada, preservando-se valor superior ao mínimo existencial de R$ 600,00, não violaria a legislação nem colocaria em risco sua subsistência.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para

que seja determinada a expedição de ofício ao atual empregador da agravada, a Prefeitura Municipal de Cuiabá, possibilitando a aferição de sua renda para eventual penhora. No mérito, pugnou pela reforma da decisão agravada, com a confirmação da expedição do ofício para eventual penhora salarial
.

A tutela recursal foi indeferida no id. 314674890.

Na contraminuta (id. 317433360), a agravada suscitou preliminar de ausência de interesse recursal, argumentando que a própria agravante já obteve as informações desejadas por meio do Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Cuiabá, tornando inócuo o pedido de expedição de ofício. No mérito, defendeu a manutenção da decisão agravada, sustentando a impenhorabilidade absoluta das verbas salariais, conforme previsto no art. 833, IV, do CPC, ressaltando que a execução trata de dívida bancária, que não possui natureza alimentar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
com pedido de efeito suspensivo, interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 1025765-10.2024.8.11.0041, que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Prefeitura Municipal de Cuiabá para verificação de eventual vínculo empregatício da executada
LUCYANE MARQUES LUZ.

Inicialmente, quanto à preliminar de ausência de interesse recursal suscitada pela agravada, verifico que não merece acolhimento.

Embora a agravante tenha obtido informações sobre o vínculo empregatício da executada por meio do Portal da Transparência, a expedição de ofício ao empregador possui finalidade mais ampla, pois permitiria a obtenção de dados oficiais e atualizados sobre a remuneração percebida, bem como viabilizaria eventual ordem futura de penhora diretamente na fonte pagadora, caso tal medida fosse posteriormente deferida pelo juízo.

Assim, persiste o interesse recursal da agravante na reforma da decisão que indeferiu a expedição do ofício, razão pela qual
REJEITO
a preliminar arguida.

No mérito, a controvérsia cinge-se à possibilidade de expedição de ofício à Prefeitura Municipal de Cuiabá para verificação de eventual vínculo empregatício da executada, como medida preparatória para possível pedido de penhora parcial de verbas salariais.

A tutela de urgência, disciplinada no artigo 300 do Código de Processo Civil, constitui instrumento processual de excepcional relevância para a proteção de direitos em situações que demandam prestação jurisdicional imediata. Contudo, sua concessão está condicionada ao preenchimento cumulativo de requisitos específicos que devem ser analisados com especial rigor, considerando-se o caráter antecipatório e, muitas vezes, irreversível de seus efeitos.

O dispositivo legal estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Trata-se de cognição sumária que exige, não obstante sua natureza provisional, substrato probatório mínimo capaz de demonstrar, de plano, a verossimilhança das alegações deduzidas pela parte requerente.

Doutro lado, cumpre destacar que o processo de execução é regido pelo princípio da efetividade, conforme estabelece o art. 797 do Código de Processo Civil, segundo o qual "
realiza-se a execução no interesse do exequente
". Tal princípio, contudo, não é absoluto, devendo ser harmonizado com outros igualmente relevantes, como o da menor onerosidade ao executado (art. 805 do CPC) e o da dignidade da pessoa humana.

O Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 833, inciso IV, a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.

A regra da impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar constitui garantia fundamental do devedor, visando assegurar sua subsistência digna do devedor e de sua família, em consonância com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção ao mínimo existencial.

Sabe-se, entretanto, que a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC seria relativa, podendo ser mitigada em determinadas situações, desde que preservado o mínimo existencial do devedor. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2.
O propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar.
3. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 4. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de salário do recorrente não comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 5. Recurso especial conhecido e não provido. (STJ - REsp: 1658069 GO 2016/0015806-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/11/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/11/2017)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA DA VERBA SALARIAL. EXCEPCIONALIDADE. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 50 SALÁRIOS-MÍNIMOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a exceção à impenhorabilidade das verbas salariais aplica-se apenas quando os rendimentos excederem 50 (cinquenta) salários mínimos. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2079081 SP 2023/0188824-8, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2023)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE AFETAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. RENDA DO DEVEDOR INFERIOR A 50 SALÁRIOS-MÍNIMOS. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. INTERPRETAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ART. 833, IV e § 2o, DO CPC. CRITÉRIOS DE AFETAÇÃO PREENCHIDOS. RECURSO AFETADO AO REGIME DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. 1. Tema proposto para afetação ao rito dos recursos especiais repetitivos: da exceção prevista no § 2o do art . 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários mínimos. 2. Recurso especial submetido ao regime dos recursos especiais repetitivos (afetação conjunta: REsp 1.894 .973/PR, REsp 2.071.382/SE, REsp 2.071 .335/GO e REsp 2.071.259/SP). (STJ - ProAfR no REsp: 2071335 GO 2023/0147915-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/12/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 20/12/2023)

Desta forma, o Superior Tribunal de Justiça tem, em determinados casos, flexibilizado a regra da impenhorabilidade de verbas salariais, tal mitigação ocorre em situações excepcionais, quando demonstrado que a constrição de percentual da remuneração não compromete a dignidade do devedor e de sua família.

Contudo, no caso dos autos
a cooperativa credora pleiteia a expedição de ofício à suposta fonte pagadora da executada,
LUCYANE MARQUES LUZ
, com o objetivo de verificar a existência de vínculo empregatício e de remuneração por ela percebida. Tal diligência, a meu ver, possui natureza meramente preparatória e instrutória no âmbito da execução, razão pela qual entendo ser cabível o acolhimento da pretensão recursal.

É certo que o juízo de origem fundamentou o indeferimento da medida na ausência de comprovação de que os rendimentos da executada ultrapassariam o limite de 50 salários-mínimos mensais, bem como na inexistência de crédito de natureza alimentar, considerando que a execução em questão tem por objeto dívida de origem bancária.

Todavia, tal entendimento se mostra superado pela jurisprudência atualmente adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, que, em julgamento proferido pela Corte Especial,
passou a reconhecer expressamente a possibilidade de relativização da impenhorabilidade de salários
, ainda que aquém do patamar legal e independentemente da natureza do crédito exequendo. Senão, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana.
2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família
.

3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares
.

4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos
, o § 2o do art. 833 do CPC
não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem
(EDcl nos EREsp n. 1 .518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (STJ - EREsp: 1874222 DF 2020/0112194-8, Relator.: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 19/04/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/05/2023) (g.n)

A partir do referido precedente, a Corte Superior passou a excepcionar a regra da impenhorabilidade de salários e proventos, desde que preservada a garantia constitucional da dignidade da pessoa humana.

Nesse sentido, tem se consolidado a orientação jurisprudencial mais recente:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. VERBA DE APOSENTADORIA. COMPROVAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art . 833, IV, do Código de Processo Civil a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. 2. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da falta de demonstração de se tratar, a verba penhorada, de proventos de aposentadoria demandaria o reexame fático-probatório dos autos, encontrando óbice na Súmula no 7/STJ. 3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.” (STJ - AREsp: 2842184 SC 2025/0023861-3, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
Data de Julgamento: 05/05/2025
, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 09/05/2025) (g.n).

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DINHEIRO. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. COMPROMETIMENTO DE SUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. BEM IMÓVEL. DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE EVENTUAL. RESERVA DESTINADA AO MÍNIMO EXISTENCIAL. CASO CONCRETO. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. A impenhorabilidade do salário pode ser mitigada em respeito ao princípio da máxima efetividade da execução, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana
. 2. O acórdão vergastado assentou que não há comprovação do comprometimento da subsistência do devedor, razão pela qual a penhora da quantia bloqueada de R$ 2 .354,60 (dois mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos) afigurava-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta à Súmula n. 7 do STJ. 3. A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF. 4. São impenhoráveis os valores depositados em poupança e, eventualmente, os depositados em conta corrente ou outra aplicação financeira se comprovado que o valor corresponde a reserva destinada a assegurar o mínimo existencial.
5. No caso concreto, o Tribunal estadual entendeu que não há comprovação do comprometimento da subsistência de um dos devedores em decorrência da constrição em sua conta corrente.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.” (STJ - REsp: 2073239 MS 2023/0170056-4, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 28/04/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/05/2025) (g.n)

Logo, a ausência de dívida alimentar e o fato de os rendimentos da executada não ultrapassarem o limite de 50 salários-mínimos mensais não constituem, por si sós, óbices à análise da possibilidade de penhora parcial, devendo tal exame considerar os elementos concretos do caso.

Conforme já mencionado, o processo de execução é regido pelo princípio da efetividade, conforme previsto no art. 797 do Código de Processo Civil, devendo ser conduzido no interesse do exequente, sem prejuízo da observância ao princípio da menor onerosidade para o executado, nos termos do art. 805 do mesmo diploma legal.

Nessa linha de intelecção, impedir a realização da diligência requerida pelo credor configura, a meu ver, violação direta a tais princípios, porquanto frustra a identificação de meios efetivos para a satisfação do crédito, obsta a formação de um juízo de valor acerca da real situação financeira da devedora e, ainda, pode resultar em uma espécie de imunidade fática da executada, permitindo-lhe a permanência na inadimplência sem qualquer medida de coerção patrimonial, ainda que limitada e proporcional.

Com efeito, o resultado prático do indeferimento da medida é o desestímulo ao cumprimento voluntário da obrigação, contribuindo para a consolidação de um quadro de inefetividade da jurisdição executiva.

No caso em apreço, há elementos verossímeis no sentido de que a executada,
LUCYANE MARQUES LUZ
, ocupa cargo efetivo de médica junto à Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, percebendo remunerações mensais que variam entre
R$ 7.310,77
e
R$ 13.646,42
(Id. 314120398). Não se trata, portanto, de pessoa que, à primeira vista, possa ser considerada hipossuficiente economicamente, a ponto de se presumir que eventual penhora comprometeria seus meios de subsistência.

Ressalte-se, ainda, que a pretensão recursal não se dirige à imediata realização de penhora, mas tão somente à obtenção de informações concretas nos autos da execução acerca dos rendimentos da executada, a fim de subsidiar eventual pedido de penhora excepcional, cuja admissibilidade deverá ser oportunamente analisada pelo juízo de primeiro grau.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
SICREDI OURO VERDE MT
, a fim de reformar a decisão agravada e determinar a expedição de ofício à Prefeitura Municipal de Cuiabá, para que informe:
(i)
a existência de vínculo empregatício da executada,
LUCYANE MARQUES LUZ
;
(ii)
o cargo ou função por ela exercido; e
(iii)
o valor da remuneração bruta e líquida atualmente percebida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025